Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-44.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO INTERPOSTO PELA SOGRA DO EXECUTADO – PENHORA DE BENS PARA GARANTIR DÉBITO ALIMENTAR - SENTENÇA IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS, QUE MANTEVE SOMENTE A PENHORA SOBRE O TELEVISOR DE 48" E HOME THEATER – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS - EMBARGANTE QUE COMPROVOU A PROPRIEDADE DOS BENS MEDIANTE DECLARAÇÃO DA EMPRESA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO INTERPOSTO PELA SOGRA DO EXECUTADO – PENHORA DE BENS PARA GARANTIR DÉBITO ALIMENTAR - SENTENÇA IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS, QUE MANTEVE SOMENTE A PENHORA SOBRE O TELEVISOR DE 48" E HOME THEATER – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS - EMBARGANTE QUE COMPROVOU A PROPRIEDADE DOS BENS MEDIANTE DECLARAÇÃO DA EMPRESA MAGAZINE LUIZA, QUE INFORMA INCLUSIVE DADOS DA NOTA FISCAL – LIBERAÇÃO DA PENHORA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000536-44.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MARIA SOFIA DA SILVA, são apelados BIANCA BARBOSA PORCARI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
BEATRIZ
BARBOSA
PORCARI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
SANDRA
MARA
BARBOSA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-44.2020.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No: 24327
APELAÇÃO No: 1000536-44.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APELANTE: MARIA SOFIA DA SILVA
APELADO: BIANCA BARBOSA PORCARI E OUTRA (MENORES, REP)
SLB
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
INTERPOSTO PELA SOGRA DO EXECUTADO

PENHORA DE BENS PARA GARANTIR DÉBITO
ALIMENTAR
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS,
QUE MANTEVE SOMENTE A PENHORA SOBRE O
TELEVISOR DE 48” E HOME THEATER RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM RELAÇÃO AOS DEMAIS
BENS
-
EMBARGANTE
QUE
COMPROVOU
A
PROPRIEDADE
DOS
BENS
MEDIANTE
DECLARAÇÃO DA EMPRESA MAGAZINE LUIZA,
QUE INFORMA INCLUSIVE DADOS DA NOTA
FISCAL
LIBERAÇÃO DA PENHORA - DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
NA
PARTE
CONHECIDA
A sentença a fls. 91/92, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro, para
liberação da penhora dos bens que guarnecem a residência, penhorados
em execução de alimentos.
Apela a autora, a fls. 98/102, alegando, em síntese,
que é sogra do executado e que os bens lhe pertencem, conforme notas
fiscais e declaração de compra.
Diz que a sentença se baseia em meras presunções,
ignorando os comprovantes juntados.
Aponta impenhorabilidade dos bens que guarnecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-44.2020.8.26.0664 -Voto no
3
a residência, inclusive do televisor.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura
da sentença, a fls. 106/111.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
opina
pelo
improvimento do recurso, a fls. 126/128.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro formulado pela
sogra do executado, alegando, em síntese, que os bens penhorados lhe
pertencem, e que guarnecem sua residência.
O auto de penhora a fls. 65 revela que foram
penhorados os seguintes bens: um televisor 32”, um televisor 48”,
armário de cozinha, geladeira, máquina de lavar roupa, bebedouro
elétrico, duas torneiras brancas, aparelho home theater e um jogo de
sofás.
Consultando
os
autos
de
no
0000863-74.2018.8.26.0664, é possível verificar que foi acolhida
parcialmente a impugnação interposta pelo executado, sendo mantida a
penhora somente da TV 48” e do home theater.
Assim, não conheço do recurso com relação aos
demais bens.
Com relação a TV 48” e ao home theater, é certo
que a embargante juntou comprovante de propriedade, consubstanciada
em declaração do vendedor Magazine Luiza, que indica, inclusive
numeração da nota fiscal e data da compra (fls. 11 e 13), documentos
não impugnados pelas apeladas.
Ressalto que, o fato de o executado afirmar na
impugnação a fls. 68 que os bens penhorados pertenceriam à sua atual
família e por isso seriam impenhoráveis, não é suficiente para conferir-
lhe a propriedade de tais bens, diante da prova documental apresentada
pela embargante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, na
parte conhecida, para liberar a TV 32” e o home theater da penhora.
Invertida a sucumbência, despesas pelas rés, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-44.2020.8.26.0664 -Voto no
4
condeno ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 12%
sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais. A
execução da sucumbência fica condicionada à prova da alteração da
situação de pobreza.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator